Tribunal: TJDFT
Processo: 0718777-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A questão recursal trazida delimita-se na análise da existência de débitos derivados de contrato de seguro de assistência médica e/ou hospitalar, a fim de permitir a respectiva cobrança formulada em juízo.
2. Da vasta documentação constante dos autos, constam reproduções fotográficas de mensagens enviadas via WhatsApp por preposto integrante de equipe “pós-venda” da seguradora apelante, confirmando que o cancelamento do serviço havia sido efetuado. As informações prestadas pelos prepostos da seguradora levaram o consumidor à conclusão acerca da rescisão contratual.
3. O ordenamento jurídico impede comportamentos contraditórios em detrimento de lesividade sofrida pela parte adversa, notadamente nas relações de consumo em que a especial proteção à parte vulnerável exige escorreita postura por parte daqueles qualificados como fornecedores.
4. À luz do princípio da vulnerabilidade (art. 4o, I, do CDC), as cláusulas contratuais são interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).
5. No caso, a cláusula invocada pela seguradora não estabelece, de forma clara e objetiva, a espécie de comunicação escrita que deveria ser dirigida para que houvesse a rescisão contratual, devendo ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor.
6. Apelação conhecida e não provida.